Tribunal: TCU
Processo: 033.693/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Suposta irregularidade decorrente de deliberações do Conselho da Justiça Federal - CJF

Inteiro teor:
Acórdão 562/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 234; 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, todos do Regimento Interno, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la procedente, em razão da fixação de tese promovida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 488.994, que pacificou a controvérsia jurídica objeto destes autos, sem prejuízo de reconhecer que decisões judiciais transitadas em julgado em sentido diverso da tese fixada devem ser devidamente observadas, bem como determinar o arquivamento deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 139-141). 1. Processo TC- Processo 033.693/2013-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Associação dos Juízes Federais do Brasil (13.971.668/0001-28). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho da Justiça Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Adriana Ponte Lopes Siqueira (41.476/OAB-DF), Hugo Pedro Nunes Franco (62356/OAB-DF) e outros, representando Associação dos Juízes Federais do Brasil. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.